Tribunal: TJES
Processo: 5015307-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015307-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ROSA MARIA BIANCA SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. VÍCIO EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O valor das astreintes fixados pelo magistrado singular, em que pese a aparente desproporcionalidade com os valores do empréstimo versado na demanda, deve ser compatibilizado com os efeitos dos descontos para a autora que percebe modesta quantia mensal.

2. Além disso, segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020.) 2. Agravo a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1716234/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

3. As questões atinentes aos termos do contrato objeto da lide, sobretudo quanto às condições de contratação e prazos estabelecidos, denotam matérias afetas ao próprio mérito da demanda e serão oportunamente analisadas pelo Juiz da causa com observância do contraditório e da ampla defesa.

4. A integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

5. Agravo de Instrumento não provido.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5015307-07.2023.8.08.0000

Agravante: Banco BMG S/A

Agravada: Rosa Maria Bianca Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela recorrida nos autos originários para determinar que o agravante
“[...]suspenda as cobranças e descontos no benefício da autora nº 126.81319.29-5, decorrente do contrato de nº 12112250[...]”
, sob pena de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais).

(ID.
33577107
)

Inconformado, o agravante se volta contra tal decisão sustentando basicamente
“[...]que o simples ajuizamento da ação não é suficiente para o deferimento da tutela antecipada, pois é necessária a efetiva demonstração dos requisitos ensejadores da medida[...]”
, bem como que há necessidade de dilação probatória para comprovar a alegações autorais. Além disso aduz que pode não haver tempo hábil para o cumprimento da decisão e que a multa aplicada pela magistrada se revela excessiva, pelo que requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada. (ID. 6961869)

Por meio da decisão constante do evento n. 6972379 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 08 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, a agravada ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c repetição de indébito e danos morais em face do agravante alegando que é beneficiária de auxílio previdenciário (aposentadoria por invalidez - ID.
30430095
) e por necessidade contratou empréstimo consignado com o demandado, mas foi surpreendida com descontos em seu benefício decorrentes de uma reserva de margem de cartão de crédito que não contratou. Que
“[...]que a modalidade de empréstimo de cartão de crédito RMC, sem a autorização do consumidor, se trata de DÍVIDA ETERNA, haja vista que a reserva da margem de 5% (cinco por cento) e os descontos do valor mínimo dos vencimentos previdenciários da parte Autora geram lucro desmedido e exorbitante para o Banco e torna a dívida da parte Requerente IMPAGÁVEL[...]”
. Que os descontos promovidos pelo requerido são ilegais e ao caso vertente deve incidir as regras do CDC, bem como que foi violado o dever de informação e deve ser determinada a inversão do ônus da prova. Por isso, requereu a concessão de tutela de urgência para suspender
“[...]os descontos realizados do referido cartão de crédito RMC, contrato nº 12112250 da renda da parte autora, no valor de R$46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) até final de julgamento, oportunidade em que os mesmos serão declarados ilícitos, ficando impedida a prática de qualquer ato direto ou indireto de cobrança, em (03) três dias, sob pena de multa diária[...]”
, o que foi deferido pela Julgadora de origem. (ID
. 33577107)

Inconformado, o agravante se volta contra tal decisão sustentando basicamente
“[...]que o simples ajuizamento da ação não é suficiente para o deferimento da tutela antecipada, pois é necessária a efetiva demonstração dos requisitos ensejadores da medida[...]”
, bem como que há necessidade de dilação probatória para comprovar a alegações autorais. Além disso aduz que pode não haver tempo hábil para o cumprimento da decisão e que a multa aplicada pela magistrada se revela excessiva, pelo que requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada. (ID. 6961869)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 6972379 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito do instrumento, tenho que melhor sorte não alberga o agravante.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar na decisão antes mencionada, o valor das astreintes fixados pela magistrada singular, em que pese a aparente desproporcionalidade com os valores do empréstimo versado na demanda, deve ser compatibilizado com os efeitos dos descontos no benefício da autora que traduz a quantia bruta de R$1.223,79 reais (ID.
30430095
).

Além disso, não há justificativa plausível para sustentar a tese de que a instituição financeira agravante tenha dificuldades em determinar a imediata suspensão dos descontos no benefício da recorrida, sendo que uma vez comprovada a pronta adoção de medidas nesse sentido evidentemente elide a incidência da sanção pecuniária em questão.

Anoto, ademais, que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020.) 2. Agravo a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1716234/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

Por fim, ressalto que as questões atinentes aos termos do contrato objeto da lide, sobretudo quanto às condições de contratação e prazos estabelecidos, denotam matérias afetas ao próprio mérito da demanda e serão oportunamente analisadas pelo Juiz da causa com observância do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, considerando a atual fase processual tenho que devem ser privilegiados os termos da decisão impugnada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito, com as devidas adequações,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 01.04.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.